Tribunal: TJBA
Processo: 8019886-88.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019886-88.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ANDRE NIETO MOYA

APELADO: MANOEL BOMFIM PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RAFAEL SALUSTIANO DE OLIVEIRA SOBRINHO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APLICAÇÃO DO CDC. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE. LIMITAÇÃO À MÉDIA DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1. Ação revisional de contrato bancário envolvendo contrato de cartão de crédito parcelado.

2. Sentença do Juízo da Vara de Relações de Consumo julgou parcialmente procedentes os pedidos para limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado, declarar a descaracterização da mora e determinar a repetição do indébito em dobro.

3. Apelação interposta pela instituição financeira foi desprovida por decisão monocrática do Relator, com fundamento no art. 932, IV, do CPC, que manteve integralmente a sentença.

4. Agravo interno interposto pela instituição financeira, sustentando inexistência de abusividade das taxas praticadas e alegada insuficiência de fundamentação da decisão agravada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há três questões em discussão: (i) saber se a cobrança de juros remuneratórios substancialmente superiores à taxa média de mercado caracteriza abusividade; (ii) saber se o reconhecimento dessa abusividade descaracteriza a mora do consumidor; e (iii) saber se é cabível a repetição do indébito em dobro independentemente da comprovação de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. As instituições financeiras submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ.

7. O STJ firmou entendimento de que a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central constitui parâmetro relevante para aferição da abusividade dos juros remuneratórios, não havendo critério rígido de superação do dobro ou do triplo da média (REsp 1.061.530/RS – Tema 27).

8. No caso, as taxas aplicadas superaram em cerca de 58% a 69% a média de mercado, circunstância que, associada à natureza de contrato de adesão, evidencia desvantagem exagerada ao consumidor (CDC, art. 51, §1º).

9. Reconhecida a abusividade dos encargos no período de normalidade contratual, impõe-se a descaracterização da mora, conforme orientação firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 28

10. A repetição do indébito em dobro é cabível quando a cobrança indevida configura conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da prova de má-fé do fornecedor, conforme decidido pela Corte Especial do STJ no EAREsp 676.608/RS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A cobrança de juros remuneratórios significativamente superiores à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, em contrato de adesão, caracteriza abusividade, autoriza a limitação dos juros à média de mercado, descaracteriza a mora e admite a repetição do indébito em dobro quando configurada conduta contrária à boa-fé objetiva.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8019886-88.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BANCO BRADESCO SA
e como apelada
MANOEL BOMFIM PEREIRA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .